Tribunal: TJSP
Processo: 0030561-58.2004.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio doloso qualificado. - Sentença condenatória. Tribunal do Júri. Defesa pretende novo julgamento, uma vez que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. Impossibilidade. A versão acolhida, desinteressante à Defesa, não se mostra contrária ao contido nos autos. Jurados, confrontados com versões conflitantes, mas ainda assim baseadas nas provas coligidas,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio doloso qualificado. - Sentença condenatória. Tribunal do Júri. Defesa pretende novo julgamento, uma vez que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. Impossibilidade. A versão acolhida, desinteressante à Defesa, não se mostra contrária ao contido nos autos. Jurados, confrontados com versões conflitantes, mas ainda assim baseadas nas provas coligidas, optaram por aquela que lhes pareceu mais verossímil. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030561-58.2004.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MARCELO FERREIRA DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030561-58.2004.8.26.0554 -Voto no 3183
2
VOTO no 3183
APELAÇÃO no 0030561-58.2004.8.26.0554
COMARCA: Santo André Vara do Júri e Execuções Criminais
APELANTE: Marcelo Ferreira de Carvalho
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio doloso qualificado.
- Sentença condenatória. Tribunal do Júri. Defesa pretende
novo julgamento, uma vez que a decisão dos jurados foi
contrária à prova dos autos. Impossibilidade. A versão
acolhida, desinteressante à Defesa, não se mostra contrária
ao contido nos autos. Jurados, confrontados com versões
conflitantes, mas ainda assim baseadas nas provas coligidas,
optaram por aquela que lhes pareceu mais verossímil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposta
pela defesa de Marcelo Ferreira de Carvalho contra r. sentença de fls.
581/582, que o declarou incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV do Código
Penal, condenando-o à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime
inicial fechado.
Em suas razões (fls. 613/618), a defesa requer,
em síntese, a anulação da sentença e submissão a novo julgamento,
sendo a condenação manifestamente contrária à prova dos autos, sendo
indevido o reconhecimento da circunstância qualificadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030561-58.2004.8.26.0554 -Voto no 3183
3
O
representante
do
Ministério
Público
apresentou contrarrazões (fls. 623/630), protestando pela mantença da r.
sentença nos seus fundamentos jurídicos.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 632/633).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 20de setembro
de 2004, por volta das 00hs33min., na Rua Gamboa, no 25, Favela
Gamboa, Cidade e Comarca de Santo André, o ora apelante Marcelo
Ferreira de Carvalho, agindo com intenção de matar e utilizando-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de
fogo contra Fábio da Silva Fernandes, produzindo-lhe as lesões
corporais que foram a causa da morte da vítima.
Cumpre salientar que somente uma decisão
proferida pelos jurados em absoluta destituição de racionalidade poderia
ser objeto de anulação e, no caso em comento, nada há nos autos que
indique algo, por menor que seja, neste sentido, devendo-se respeitar o
princípio da soberania dos veredictos proferidos pelo tribunal do júri.
Não é demais lembrar que é vedado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030561-58.2004.8.26.0554 -Voto no 3183
4
Meritíssimo Juiz “a quo”, assim como a este Egrégio Tribunal, reformar
decisão soberana do júri, salvo em caso de decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, o que não ocorreu no caso em apreço.
Afinal, para que se reconheça a decisão
manifestamente contrária à prova dos autos, ela precisa ser desprovida
de qualquer lastro probatório.
Na espécie, a decisão proferida pelo Tribunal
do Júri merece ser prestigiada, em respeito ao princípio constitucional da
soberania dos veredictos e por encontrar amparo na prova produzida.
Neste sentido:
“Somente pode ser considerada flagrantemente contrária à
prova dos autos a decisão de todo absurda, chocante,
aberrante de qualquer elemento de convicção colhido no
processo, ou, como salientado em acórdão desta Câmara,
relatado pelo eminente Desembargador Cunha Camargo,
aquela que desatenda ao devido respeito à soberania de seus
pronunciamentos, quanto tão atentatórios da verdade
apurada no processo que representa uma distorção da prova
judicante ou ainda, conforme a lição sempre precisa do
Professor Olavo de Oliveira, a que se apresenta destituída de
qualquer fundamento, de qualquer base, de qualquer apoio
no processo” (Revista de Jurisprudência do Tribunal de
Justiça, vol. 104/445).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030561-58.2004.8.26.0554 -Voto no 3183
5
“...se fere justamente o mérito da causa, em que o error in
judicando é reconhecido somente quando a decisão é
arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos
autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no
processo e representa uma distorção da função judicante do
Conselho de Sentença. Assim, não é qualquer dissonância
entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na
instrução que autorizam a cassação do julgamento.
Unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo
encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada” (in
Processo Penal, Júlio Fabbrini Mirabete, Ed. 1991, pg. 612/3)
A materialidade delitiva ficou evidenciada pela
Portaria (fls. 05) pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo laudo
necroscópico (fls. 26/27), bem como pela prova ora oral colhida sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, em Plenário, afirmou ser irmão do
padrasto da vítima. Ressaltou que, no dia dos fatos, foi até a residência
de seu irmão conversar com ele e com a genitora da vítima, uma vez que
o ofendido o estava humilhando e ameaçando em via pública.
Esclareceu que um dia, a vítima chutou os baldes de lixo da rua e, como
era o segurança da rua, chamou-lhe a atenção, sendo que a partir de
então, a vítima começou a lhe ameaçar dizendo que iria pegar uma arma
de fogo e lhe matar juntamente com a sua família. Afirmou que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030561-58.2004.8.26.0554 -Voto no 3183
6
armado quando apareceu tarde da noite na residência de seu irmão,
porém negou que pulou o muro, sendo que a porta da casa estava aberta.
Ato continuo, adentrou na residência e, nesse momento, seu irmão foi
fechar o portão, sendo que presenciou a vítima se levantando da cama e
pegando uma arma, momento em que pegou a arma que trazia consigo.
Afirmou que entrou em luta corporal com a vítima e a arma estava na
sua mão e, na luta, surgiram os disparos, desconhecendo quem atirou,
deixando o local e se evadindo até ser preso em Pernambuco, catorze
anos depois.
Contudo, a autoria restou inconteste nos autos.
Com efeito, a testemunha Maria das Neves
Silva Fernandes, genitora da vítima asseverou que, na época dos fatos
convivia maritalmente com o irmão do réu, advindo desse
relacionamento o nascimento de três filhos, sendo que a vítima possuía
dezesseis anos de idade. Esclareceu que nunca soube de
desentendimentos entre seu filho e o acusado, desconhecendo o motivo
pelo qual a vítima foi morta. Relatou que, no dia dos fatos, já passava da
meia noite, quando o réu pulou o portão, sendo que seu convivente foi
abrir-lhe a porta da casa, momento em que o réu adentrou com a arma e,
disparou três tiros em direção à vítima, a qual estava dormindo e
acordou, sendo atingida pelos disparos, evadindo-se em seguida,
negando qualquer envolvimento da vítima com drogas.
Por sua vez, a testemunha José Carlos Ferreira,
relatou em Plenário que é irmão do réu, sendo que a vítima era seu
enteado, nunca tendo presenciado qualquer discussão ou briga entre eles.
Esclareceu que, no dia dos fatos, já estava dormindo com o réu chegou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030561-58.2004.8.26.0554 -Voto no 3183
7
pulando o portão e pedindo para abrir a porta da casa, dizendo que “não
era nada”. Ato continuo, abriu a porta e o réu entrou, ouvindo os
disparos de arma de fogo, sendo que a vítima estava deitada. Afirmou
que ouviu comentários que a discussão foi em virtude de drogas.
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de
homicídio, mormente pelo relato das testemunhas presenciais, as quais
asseverando que o réu adentrou na casa e efetuou disparos em direção à
vítima que estava deitada.
Por outro lado, a circunstância qualificadora
prevista no inciso IV, do parágrafo 2o do artigo 121 do Código Penal,
também restou evidenciada, uma vez que, pelo que se depreende dos
depoimentos prestados em Juízo, a vítima estava dormindo quando foi
surpreendida com a chegada do réu efetuando disparos e, o fato, de estar
de frente para ele, não quer dizer que não ficou impossibilitada de reagir,
eis que, repita-se, foi surpreendida dormindo, versão essa acatada pelos
Srs. Jurados, afastando-se a tese defensiva de incompatibilidade da
circunstância qualificadora com a prova produzida nos autos.
Diante deste contexto, a condenação do réu
como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV do Código Penal era de
rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória,
nulidade do julgamento, tampouco de desclassificação do delito, e,
inexistindo irresignação das partes no tocante à pena fixada e ao regime
inicial de cumprimento aplicado adequadamente pela MM. Juíza
sentenciante, nada há de ser modificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030561-58.2004.8.26.0554 -Voto no 3183
8
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo.
FÁTIMA GOMES
Relatora